Tribunal: TJES
Processo: 5002144-10.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002144-10.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: MANUEL ARAUJO DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTOR PORTADOR DE TDAH. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO LISDEXANFETAMINA 50MG (VENVANSE 50MG). MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. TEMA 106 DO STJ.

REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS.

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
5002144-10.2024.8.08.0069

Recorrente:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES

Recorrido:
MANUEL ARAUJO DE SOUSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando os requeridos solidariamente ao fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor (
LISDEXANFETAMINA 50MG – VENVANSE 50MG
).

Irresignado, o ente municipal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, impugnação ao valor da causa;
b)
que o medicamento requerido não é padronizado e existem substitutos terapêuticos padronizados fornecidos pelo SUS;
c)
ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento (tema 106 do STJ);
d)
direcionamento da obrigação ao ente público estadual (Tema nº 793 do STF).

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois há nos autos a indicação do custo médio mensal do medicamento (R$ 582,00 – id 13885390) e o fato de se tratar de medicamento de uso contínuo, ressaltando, ainda, que o autor não se encontra assistido por advogado, ingressando com a presente demanda perante a central de abertura de processos dos Juizados da comarca de Marataízes.

Quanto ao mérito, s
em maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos apresentados pelo autor, tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado
(
LISDEXANFETAMINA 50MG – VENVANSE 50MG
).

Nesta senda, os laudos médicos apresentados pelo autor/recorrido demonstraram categoricamente que, em razão de seu quadro clínico (portador de TDAH) e de sua comprovada hipossuficiência financeira, necessita da utilização contínua do medicamento prescrito pelo seu médico.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau e sua sentença,
“[...] Tratando-se de medicamentos não incluídos

nas listas do SUS, RENAME, REMUME e REMEME
, conforme precedente do STJ, que fixou tese alusiva ao TEMA 106 dos Recursos Repetitivos, o poder público deve fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS
[...]Em relação ao
primeiro requisito
, constato que existe nos autos um laudo médico fundamentado e circunstanciado do motivo pelo qual foi receitado o
Venvanse 50mg,
como é possível notar no ID 45670216, p. 6 e 7, demonstrando que o autor já teria se submetido a tratamento com outros farmacos. O
segundo requisito
está evidenciada na declaração de hipossuficiência de ID 45670213. Por fim, em relação ao
terceiro requisito
, também restou demonstrado nos autos que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa, como se verifica no ID 45670219 e 48056874
”
(id. 13885411, negritei).

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Finalizando, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a responsabilidade solidária dos entes requeridos no fornecimento dos medicamentos pleiteados (notadamente pelo fato de que um medicamento é de responsabilidade da rede estadual e o outro da rede municipal), somado ao fato de que constitui entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento nivolumabe ao autor, RAFAEL DOS SANTOS DIAS, de forma solidária pelo agravante e pelo MUNICÍPIO DE BIRIGUI, e que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para o julgamento da ação pertence à Justiça Federal, em razão de alegada responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento; (ii) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federados, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (RE nº 855.178/RG), que assegura ao autor o direito de pleitear o medicamento de qualquer dos entes federativos. A alegação de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, uma vez que não há exclusividade da Justiça Federal para julgar ações de fornecimento de medicamentos quando há responsabilidade solidária. A decisão agravada está de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pela Súmula nº 37 do TJSP, que reconhece a solidariedade entre os entes federados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, podendo o autor optar por ajuizar a ação contra qualquer um deles. A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos não se desloca para a Justiça Federal quando não há exclusividade da União no dever de fornecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria MS nº 23/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/RG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3006371-31.2020.8.26.0000, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 14.12.2020.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30068118520248260000 Birigüi, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2024)

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – SEGUNDA TURMA AGRAVO INTERNO Nº 0002223-10.2022.8.17.2360 RECORRENTE: ESTADO DE PERNAMBUCO RECORRIDO: MARIA TAMIRIS GOIS DA SILVA Relator: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL FUNDAMENTAL À VIDA. 1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A concessão de medicamentos pelo estado-membro é um direito fundamental, podendo ser pleiteada de qualquer dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada. 3. O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de moléstias graves é uma obrigação solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos não pode ser afastada pela divisão de competências estabelecida no SUS, cabendo ao ente acionado o direito de regresso. 5. A parte autora comprovou a patologia que a acomete e a necessidade e urgência do tratamento, sendo que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e é fornecido gratuitamente pelo SUS. 6. O custo econômico do medicamento ou a ausência de previsão na lista de programas de saúde do SUS não afastam a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde. 7. NEGO PROVIMENTO ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0002223-10.2022.8.17.2360, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Relator em Substituição.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00022231020228172360, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Outrossim, o juízo de origem cumpriu a determinação contida no Tema nº 793 do STF, ao estabelecer na parte dispositiva de sua sentença a observância da regra de competência definida pelo SUS para cumprimento da obrigação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAIZES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (autor não se encontra assistido por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)